Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709729-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES NOGUEIRA AGRAVADO: L.C DA CUNHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Fernandes Nogueira contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra L. C. da Cunha (processo n. 0702931-05.2024.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela provisória vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de garantir a permanência do autor/agravante “no imóvel objeto da locação comercial mediante o pagamento de aluguel provisório no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) reajustado pelo índice de IGP-M acumulado do ano de 2023, até apreciação do mérito da presente ação” (ID origem 187464124). Em suas razões recursais (ID 56837354), o agravante sustenta, em suma, que seria inquilino de imóvel comercial situado na “denominada ‘Feira dos Goianos’ desde o ano de 2018, local onde possui uma banca que revende roupas infantis”. Afirma que pagaria, a título de aluguéis pelo imóvel comercial, o valor de R$11.000,00 (onze mil reais). Diz que o contrato de locação teria findado em 31/12/2023. Assenta que teria sido induzido pelo locador a “aguardar para negociar os termos da renovação apenas em janeiro de 2024 com intuito escuso de fazer decair o direito à propositura de ação renovatória”. Pontua que o locador/agravado teria proposto a renovação do aluguel, mediante majoração dos alugueres mensais ao patamar de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), o qual reputa excessivo. Anota que a majoração do valor dos reportados aluguéis, caso aceita a proposta do locador, inviabilizaria a atividade econômica levada a efeito pelo locatário/agravante no imóvel em discussão. Entende cabível a sua manutenção na posse do imóvel, mediante pagamento de aluguéis mensais no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), com fundamento na “aplicação horizontal dos direitos fundamentais à propriedade e à dignidade da pessoa humana” (sic). Diz que estariam presentes, na espécie, os requisitos legais previstos no art. 300 e seguintes do CPC. Requer, então, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que “seja respeitado o direito de permanecer no imóvel objeto da locação comercial mediante o pagamento de aluguel provisório no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) reajustado pelo índice de IGP-M acumulado do ano de 2023, até a prolação da sentença”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Preparo regular (ID 56839260). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à suposta possibilidade de renovação do contrato de locação de imóvel não residencial firmado entre as partes, especialmente à luz do prazo previsto no art. 51, inciso II, da Lei n. 8.245/91, demanda aprofundada análise dos autos, o que é inviável no presente momento processual. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora